Tribunal: TJES
Processo: 5003155-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
– ESCORREITA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA
TANTO – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS MENOS INTENSAS – ORDEM DENEGADA
.

1.
Ao paciente é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e conforme se constata, os denunciados, após a polícia ser recebida a tiros por terceiro elemento em local de intenso tráfico de drogas, foram flagrados exercendo a atividade de comércio ilegal de drogas com variedade, expressiva quantidade de entorpecente e equipamento que garante a concretização das atividades criminosas.

Mesmo diante da ponderação revelada no sentido de que o paciente fora absolvido em ação penal pretérita, constata-se que subsistem motivos para manutenção da prisão cautelar no caso concreto,
conforme devidamente fundamentado na decisão exarada na instância antecedente
, à luz de indícios de autoria quanto a reiterada prática do tráfico de drogas, à luz da variedade e expressiva quantidade de drogas destinadas ao comércio ilegal apreendidas com os denunciados, e em razão da insuficiência de outras medidas menos intensas a serem adotadas no caso concreto.

2.
Detecta-se fundamentação apta nas decisões prévias prolatadas nos autos originários, seja para fins de implementação da prisão, seja para fins de manutenção da prisão – inclusive com a utilização da permitida técnica de fundamentação per relationem – haja vista que:
a.
Presentes os indícios de autoria e materialidade;
b.
Constatada a apreensão de quantidade expressiva, e drogas variadas;
c.
Tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta do delito; no perigo decorrente do estado de liberdade no caso concreto, tudo diante da necessidade de preservação da ordem pública, sendo certo que também garantem a instrução e a aplicação da lei penal.

3.
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”.
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO -RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ..

Ademais, necessário consignar que casos como tais recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

4
.
Ordem denegada.

Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003155-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS ALVES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
– ESCORREITA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA
TANTO – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS MENOS INTENSAS – ORDEM DENEGADA
.

1.
Ao paciente é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e conforme se constata, os denunciados, após a polícia ser recebida a tiros por terceiro elemento em local de intenso tráfico de drogas, foram flagrados exercendo a atividade de comércio ilegal de drogas com variedade, expressiva quantidade de entorpecente e equipamento que garante a concretização das atividades criminosas.

Mesmo diante da ponderação revelada no sentido de que o paciente fora absolvido em ação penal pretérita, constata-se que subsistem motivos para manutenção da prisão cautelar no caso concreto,
conforme devidamente fundamentado na decisão exarada na instância antecedente
, à luz de indícios de autoria quanto a reiterada prática do tráfico de drogas, à luz da variedade e expressiva quantidade de drogas destinadas ao comércio ilegal apreendidas com os denunciados, e em razão da insuficiência de outras medidas menos intensas a serem adotadas no caso concreto.

2.
Detecta-se fundamentação apta nas decisões prévias prolatadas nos autos originários, seja para fins de implementação da prisão, seja para fins de manutenção da prisão – inclusive com a utilização da permitida técnica de fundamentação per relationem – haja vista que:
a.
Presentes os indícios de autoria e materialidade;
b.
Constatada a apreensão de quantidade expressiva, e drogas variadas;
c.
Tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta do delito; no perigo decorrente do estado de liberdade no caso concreto, tudo diante da necessidade de preservação da ordem pública, sendo certo que também garantem a instrução e a aplicação da lei penal.

3.
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”.
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO -RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ..

Ademais, necessário consignar que casos como tais recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

4
.
Ordem denegada.

Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VINICIUS ALVES FERREIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JU
ÍZA
DE DIREITO D
A

5ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VITÓRIA/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0005211-43.2023.8.08.0024, manteve a prisão cautelar do paciente em razão da

imputada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A decisão que teve o condão de manter a prisão cautelar se projetou sem a fundamentação apta para tanto, inclusive pelo fato de que fora feita referência a ação penal pretérita cujo deslinde impôs absolvição em favor do paciente; e
2.
Não estão presentes os requisitos aptos para fins de manutenção da prisão cautelar, sendo imperiosa a concessão da liberdade no caso concreto.

Almejam, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente, mas em que pese tais respeitáveis argumentações defensivos entendo que a pretensão não deve ser acolhida.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de meritum causae
.

Ao paciente é imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, e conforme se constata, os denunciados, após a polícia ser recebida a tiros por terceiro elemento em local de intenso tráfico de drogas, foram flagrados exercendo a atividade de comércio ilegal de drogas com variedade, expressiva quantidade de entorpecente e equipamento que garante a concretização das atividades criminosas.

Mesmo diante da ponderação revelada no sentido de que o paciente fora absolvido em ação penal pretérita, constato que subsistem motivos para manutenção da prisão cautelar no caso concreto,
conforme devidamente fundamentado na decisão exarada na instância antecedente
, à luz de indícios de autoria quanto a reiterada prática do tráfico de drogas, à luz da variedade e expressiva quantidade de drogas destinadas ao comércio ilegal apreendidas com os denunciados, e em razão da insuficiência de outras medidas menos intensas a serem adotadas no caso concreto.

Detecto fundamentação apta nas decisões prévias prolatadas nos autos originários, seja para fins de implementação da prisão, seja para fins de manutenção da prisão – inclusive com a utilização da permitida técnica de fundamentação per relationem – haja vista que:
a.
Presentes os indícios de autoria e materialidade;
b.
Constatada a apreensão de quantidade expressiva, e drogas variadas;
c.
Tratam-se de pronunciamentos judiciais lastreados na gravidade concreta do delito; no perigo decorrente do estado de liberdade no caso concreto, tudo diante da necessidade de preservação da ordem pública, sendo certo que também garantem a instrução e a aplicação da lei penal.

Registro, tal qual afirmado na origem, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda, que:
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

Ademais, necessário consignar que casos como tais recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.